Tribunal: TCU
Processo: 018.622/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tinha por objeto o instrumento descrito como Qualificaçãopara Marketing Promocional dos Destinos Turísticos com o objetivo de melhorar o desempenho dos destinos no que diz respeito a estratégias de marketing de divulgação..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da reprovação da prestação de contas por não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do convênio 1622/2008 (Siafi 702717), que tinha por objeto "Qualificação para Marketing Promocional dos Destinos Turísticos com o objetivo de melhorar o desempenho dos destinos no que diz respeito a estratégias de marketing de divulgação", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Cia do Turismo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jorge Nicolau Meira; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e os arts. 1o, I, e 209, II e III, do RI/TCU, as contas do Sr. Jorge Nicolau Meira, condenando-o juntamente com a Cia do Turismo ao pagamento das quantias abaixo especificadas (débitos), deduzidas das restituições realizadas (créditos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Parcela 12/5/2009 465.115,69 Débito 1 3/6/2011 8,63 Crédito 1 15/10/2010 500.000,00 Débito 2 17/6/2011 588,37 Crédito 2 7/6/2011 55.510,02 Crédito 3 1/7/2011 400,52 Crédito 4 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Jorge Nicolau Meira e à Cia do Turismo, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Jorge Nicolau Meira a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados/responsáveis que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11. encerrar o processo e arquivar os autos.